Tribunal: TJPA
Processo: 0005181-61.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005181-61.2020.8.14.0051

APELANTE: LAURENIO PEREIRA BARROS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIAL PROVIMENTO.

Caso em exame:
apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, em razão de apreensão de 09 papelotes de maconha (4,87g) fracionados para comercialização e valores em espécie (R$ 1.411,00 e R$ 532,00) em via pública.

Questões em discussão:
alegada nulidade das provas por ilegalidade de denúncia anônima e violação de domicílio; pedido de absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; absolvição do crime de associação para o tráfico; reconhecimento do tráfico privilegiado; redimensionamento da pena.

Razões de decidir:
a denúncia anônima foi seguida de averiguação prévia com elementos concretos, tendo um cidadão apresentado aos policiais mídia contendo imagens dos acusados traficando, constituindo meio legítimo de provocar a atividade investigativa; a droga foi integralmente apreendida em via pública, na calçada onde os acusados estavam sentados, sendo irrelevante eventual irregularidade em busca domiciliar posterior que não resultou em apreensão (pas de nullité sans grief); os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob contraditório de forma harmônica e coerente, corroborados pelos demais elementos probatórios, confirmam a materialidade e a autoria; o fracionamento da substância em 09 papelotes prontos para comercialização e a apreensão de valores fracionados em espécie evidenciam destinação mercantil, afastando a desclassificação para uso próprio; inexistem nos autos elementos concretos que comprovem vínculo associativo estável e permanente entre os acusados, sendo a mera prática conjunta de um único delito insuficiente para configurar a societas sceleris exigida pelo tipo penal do art. 35, impondo-se a absolvição; preenchidos os requisitos cumulativos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não integração em organização criminosa), reconhece-se o tráfico privilegiado, com redução no patamar máximo de 2/3 diante da pequena quantidade de droga apreendida, da primariedade do agente e da ausência de elementos que indiquem maior gravidade concreta da conduta.

Dispositivo:
recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o apelante do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 e redimensionar a pena do art. 33 para 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 01 ano e 08 meses e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo), mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Tese
: a denúncia anônima, quando seguida de averiguação prévia que confirma sua verossimilhança com elementos concretos, constitui meio legítimo de provocar a atividade investigativa do Estado; a apreensão de droga em via pública afasta a alegação de violação de domicílio; a pequena quantidade de droga não descaracteriza o tráfico quando o fracionamento em múltiplas unidades e as demais circunstâncias evidenciam finalidade mercantil; o crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo associativo estável e permanente, não configurado pela prática conjunta de um único delito; preenchidos os requisitos legais, aplica-se o tráfico privilegiado no grau máximo de redução.

Dispositivos legais relevantes:
arts. 33, caput e §4º, e 35 da Lei 11.343/2006; art. 386, VII, do Código de Processo Penal; arts. 33, §2º, "c", e 44 do Código Penal.

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no HC 955.141/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/02/2025; TJPR, AC 489.523-6, Acórdão 8042, Rel. Des. Marcus Vinicius de Lacerda Costa, DJ 24/10/2008; STJ, AgRg no HC 909.021/SP, Rel. Min. Og Fernandes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LAURENIO PEREIRA BARROS JUNIOR
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que, nos autos da ação penal de origem, julgou procedente a denúncia para condená-lo pelos crimes previstos nos arts.
33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006
, em concurso material, fixando-lhe a pena total de
09 anos de reclusão e 900 dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, conforme sentença juntada
a
o
s
ID 2652967
5, 26529676,
2652967
7,
2652967
8 e 26529679
.

Segundo a denúncia (ID 62111106), no dia
03/06/2020
, por volta das 18h, no bairro São José Operário, em Santarém, o apelante e o corréu
Jhonatas Wendel Imbiriba do Nascimento
foram flagrados em posse de
09 papelotes de maconha
(massa líquida de 4,87g), além de valores fracionados em espécie, circunstâncias que, segundo o parquet, evidenciavam o tráfico ilícito de drogas e a associação entre os agentes para tal fim.

A instrução criminal se desenvolveu com a oitiva das testemunhas policiais e o interrogatório do apelante, tendo o corréu sido revel. Encerrada a fase instrutória, apresentaram-se alegações finais orais pelo Ministério Público e pelas defesas, conforme termo de audiência constante do ID 26529674.

Sobreveio sentença condenatória, reconhecendo a materialidade comprovada pelos laudos toxicológicos provisório e definitivo (IDs 62110865 e 62111096) e pela apreensão da droga e valores (ID 62110844), e afirmando a autoria com base nos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso (razões ID 26529728), sustentando, em síntese:

a)
nulidade das provas
produzidas, especialmente da atuação policial motivada por denúncia anônima e da
busca domiciliar
, alegando violação das garantias constitucionais;
b)
ausência de provas
para a condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas;
c)
absolvição
quanto ao crime de associação (art. 35), por inexistência de vínculo estável entre os agentes;
d)
desclassificação
do fato para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006;
e) subsidiariamente,
aplicação da minorante do tráfico privilegiado
(§4º do art. 33).

O Ministério Público, em suas
contrarrazões
(ID 26529731), requereu o conhecimento e
improvimento
do apelo, defendendo a higidez da atuação policial e a suficiência probatória para ambas as condenações, bem como a impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado em razão das circunstâncias do caso concreto e da associação estável entre os agentes.

Distribuídos os autos para manifestação ministerial em 2º grau,
a
Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo
parcial provimento
para absolver o apelante do art. 35 e aplicar o tráfico privilegiado no crime remanescente (ID 29568741).

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

I - DAS PRELIMINARES

A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade das provas por ilegalidade da atuação policial baseada em denúncia anônima e por violação de domicílio.

Quanto à alegada ilegalidade decorrente de denúncia anônima, não vislumbro vício capaz de contaminar a prova produzida.

No caso concreto, a denúncia anônima não foi o único elemento a fundamentar a ação policial. Conforme relatado pelo PM Sidney Alves dos Santos em juízo, "um cidadão parou a guarnição e mostrou uma mídia onde aparecia os acusados traficando e ostentando dinheiro proveniente da venda de drogas". Portanto, houve verificação prévia da procedência das informações, com elementos concretos que justificaram a diligência policial.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já assentou que a denúncia anônima, conquanto não possa, isoladamente, fundamentar uma condenação ou a instauração de inquérito policial, constitui meio legítimo de provocar a atividade investigativa do Estado, desde que seguida de averiguações que confirmem sua verossimilhança.

No presente caso, a denúncia anônima serviu apenas como ponto de partida para investigação que se revelou fundada, não havendo ofensa a direitos fundamentais.

A tese de violação de domicílio também não prospera.

A droga foi integralmente apreendida em via pública, na calçada onde os acusados estavam sentados, conforme relataram de forma uníssona os policiais ouvidos em juízo. O PM Derlisson de Araújo Gonçalves afirmou que "abordaram os acusados e encontraram drogas no local" referindo-se à calçada onde os acusados estavam sentados. No mesmo sentido, o PM George Aguiar declarou expressamente que "encontraram a droga na calçada" e "posteriormente adentraram na residência do Junior Gordo com a autorização da dona da residência, mas não encontraram nada lá".

Ademais, a
busca interna não resultou em qualquer apreensão. Não havendo produto da busca domiciliar a ser valorado, eventual irregularidade nesta diligência não teria o condão de contaminar as provas licitamente obtidas em via pública, aplicando-se a máxima
pas de nullité sans grief
.

Assim, a condenação está lastreada exclusivamente em prova obtida de forma lícita durante abordagem em espaço público, sendo irrelevante eventual irregularidade em busca domiciliar posterior que não resultou em apreensão.

Rejeito ambas as preliminares.

II – DO MÉRITO

Da Suficiência Probatória

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a absolvição do crime de associação para o tráfico, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, em última análise, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A materialidade delitiva resta inequivocamente comprovada pelo auto de apreensão (ID 62110844) e pelos laudos toxicológicos provisório (ID 62110865) e definitivo (ID 62111096), que atestaram a natureza e quantidade da substância: 09 papelotes contendo cannabis sativa (maconha), com massa líquida total de 4,87g. A autoria encontra respaldo nos depoimentos harmônicos dos policiais militares que participaram da diligência, prestados em juízo sob o contraditório. Os três agentes confirmaram que, após receberem informações e visualizarem imagens dos acusados, procederam à abordagem e encontraram com eles a droga fracionada e valores em espécie. O fato de a droga não estar em contato físico direto com o apelante não afasta o crime, tratando-se de delito de ação múltipla que se consuma com a guarda compartilhada da substância. Não há, portanto, insuficiência probatória que autorize absolvição.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo, sob o contraditório, e corroborados pelos demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar o decreto condenatório, não havendo presunção de parcialidade ou impedimento que macule sua credibilidade.

O fato de a droga não ter sido encontrada em contato físico direto com o apelante não afasta a configuração do delito. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo penal, bastando que o agente "guarde", "tenha em depósito" ou "traga consigo" a substância entorpecente, não sendo necessária a posse imediata e exclusiva.

No caso concreto, a droga estava sob o domínio compartilhado dos dois acusados, que se encontravam juntos no local, em situação que evidencia a guarda comum da substância para fins de difusão ilícita.

O pedido de desclassificação para o art. 28 não merece acolhida. Embora a quantidade apreendida seja objetivamente pequena, as circunstâncias evidenciam destinação mercantil da droga. A substância estava dividida em 09 papelotes prontos para comercialização, e foram apreendidos com os acusados valores fracionados em espécie (R$ 1.411,00 e R$ 532,00). O fracionamento em múltiplas unidades constitui indício objetivo de mercancia, pois nenhum usuário dividiria quantidade tão reduzida em nove porções individuais.

Os policiais relataram ainda que o local era conhecido pela comercialização de drogas e que haviam recebido informações com imagens demonstrando atividades relacionadas ao tráfico. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico quando o contexto e as circunstâncias indicam a prática delitiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico, especialmente quando o contexto e as circunstâncias indicam a prática delitiva
. (STJ - AgRg no HC: 955141 SC 2024/0400458-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/02/2025)

No mesmo sentido, sobre o fracionamento como elemento caracterizador da mercancia:

"Não comprovada a finalidade específica de consumo próprio de substância entorpecente, não pode haver a desclassificação do delito de tráfico para uso." (TJPR, AC. 489 .523-6, Acórdão 8042, 5ª C.C, Rel. Des. Marcus Vinicius de Lacerda Costa, DJ 24/10/2008)

Portanto, o conjunto probatório demonstra, de forma segura, que a substância entorpecente se destinava à difusão ilícita, configurando o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, justificando a manutenção da
condenação.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, assiste razão à defesa e ao Ministério Público em segundo grau. O tipo penal exige demonstração de vínculo associativo estável e permanente, com o objetivo específico de praticarem reiteradamente o tráfico. No caso concreto, embora demonstrada a prática conjunta de um episódio de tráfico, não há elementos que comprovem associação duradoura entre o apelante e o corréu. A denúncia não descreve circunstâncias que caracterizem a societas sceleris, e a sentença limitou-se a mencionar que ambos mantinham amizade de infância, o que não basta para configurar o vínculo exigido pelo tipo. A existência de amizade prévia ou a prática conjunta de um único delito não caracterizam a associação criminosa, que pressupõe habitualidade e organização. Ausente demonstração inequívoca do animus associativo, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei de Drogas, entendo que assiste razão ao apelante e ao Ministério Público em segundo grau.

O tipo penal do art. 35 exige a demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com o objetivo específico de praticarem, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei de Drogas.

A configuração desse delito não se confunde com a mera prática em concurso de agentes do crime de tráfico. Exige-se o
animus associandi
, ou seja, a vontade livre e consciente de se associarem de forma duradoura para a prática de tráfico de drogas, com estabilidade e permanência na empreitada criminosa.

No caso concreto, embora demonstrada a prática conjunta do crime de tráfico, não há nos autos elementos concretos que comprovem a existência de associação estável e permanente entre o apelante e o corréu.

A denúncia não descreve, de forma específica, elementos que caracterizem a societas sceleris. A sentença condenatória limitou-se a afirmar que "ambos mantinham inclusive uma amizade de infância, fortalecendo os laços no momento da prática do delito", o que, por si só, não configura o vínculo associativo exigido pelo tipo penal.

A existência de amizade prévia ou a prática conjunta de um único delito de tráfico não são suficientes para caracterizar a associação criminosa, que pressupõe habitualidade, organização e divisão de tarefas voltadas à prática reiterada de tráfico de entorpecentes.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico nesse sentido:

"Para a caracterização do delito de associação para o tráfico de drogas, é imprescindível a demonstração concreta de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com ânimo específico de se associarem para o comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. A mera prática conjunta de um único delito de tráfico não configura, por si só, a societas sceleris exigida pelo tipo penal." (AgRg no HC 909.021/SP, Rel. Min. Og Fernandes)

Assim, não restando comprovado o animus associativo necessário à configuração do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, impõe-se a absolvição do apelante quanto a este delito, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Da Aplicação da Causa de Diminuição do Tráfico Privilegiado (§4º do Art. 33)

Absolvido o apelante do crime de associação para o tráfico e mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, resta analisar a aplicabilidade da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do referido artigo.

O dispositivo legal estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Trata-se de requisitos cumulativos que, uma vez preenchidos, autorizam a aplicação da benesse.

O apelante é primário, não constando dos autos condenações definitivas anteriores aos fatos. Os processos em curso não afastam a condição de portador de bons antecedentes. Quanto à dedicação a atividades criminosas, a sentença não apresentou elementos concretos que a demonstrem. A quantidade reduzida de droga e a ausência de apreensão de outros petrechos típicos de traficância de maior envergadura corroboram a ocasionalidade da conduta. No presente caso, não há demonstração de que o apelante fizesse do tráfico seu meio de vida. Tampouco há elementos que apontem integração a organização criminosa, sendo que a própria absolvição do crime de associação reforça a ausência de vínculos permanentes. Preenchidos os requisitos legais, reconheço a causa especial de diminuição.

Quanto ao quantum de redução, considerando a pequena quantidade de droga apreendida (4,87g), a primariedade do agente, a ausência de outros elementos que indiquem maior gravidade concreta da conduta e a necessidade de adequação proporcional da resposta penal, fixo a redução no patamar de 2/3 (dois terços), o máximo previsto em lei.

III – DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Tendo em vista o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 e a absolvição do crime de associação para o tráfico, necessário se faz o redimensionamento da pena aplicada ao apelante exclusivamente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

As circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante, não havendo elementos que justifiquem exasperação da pena-base. A quantidade apreendida é reduzida e a substância possui menor potencial lesivo quando comparada a outras drogas. Fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Mantenho a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição do §4º na fração de 2/3, alcançando a pena definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal. Preenchidos os requisitos do art. 44, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 01 ano e 08 meses, à razão de uma hora por dia de condenação, e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo, ambas a serem cumpridas conforme determinação do Juízo da Execução.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe
parcial provimento
para absolver o apelante quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 e
redimensionar a pena pelo art. 33, aplicando o privilégio no patamar máximo, estabelecendo a reprimenda final em 01 ano e 08 meses de reclusão
e 167 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos já expostos. Mantém-se, no mais, a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 13/02/2026